Tribunal: TJMT
Processo: 1002212-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002212-12.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMILSON MENEZES BORGES - CPF: 030.987.515-33 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS E DO VALOR INCONTROVERSO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DE TESES RELATIVAS A JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA OU CONDUTA ILÍCITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de Apelação interposto por ROMILSON MENEZES BORGES contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da inadequação da via eleita e da formulação de pedido revisional genérico. O apelante sustenta cerceamento de defesa,
error in procedendo
e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, postulando a cassação da sentença ou o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a petição inicial que fórmula pedido revisional genérico, sem indicação específica das cláusulas contratuais impugnadas e sem quantificação do valor incontroverso, atende aos requisitos legais para o processamento da ação; e

(ii) estabelecer se há fundamento jurídico para revisão de contrato de consórcio com base em alegações genéricas de juros abusivos, capitalização de juros e cobrança de tarifas indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Tribunal pode julgar imediatamente o mérito quando a causa estiver suficientemente instruída, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, evitando-se a inutilidade de retorno dos autos à origem.

4. A ação revisional exige que o autor discrimine, na petição inicial, as cláusulas contratuais que pretende controverter e indique o valor incontroverso da obrigação, sob pena de inépcia, conforme art. 330, §2o, do CPC.

5. A formulação de alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas da individualização das cláusulas impugnadas e da demonstração mínima da irregularidade alegada, viola os requisitos dos arts. 319, III, e 330, §2o, do CPC, inviabilizando o exame do pedido revisional.

6. A Súmula 381 do STJ veda ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários, o que impede a revisão contratual quando a parte não indica especificamente as cláusulas supostamente ilegais.

7. O contrato de consórcio possui natureza jurídica de autofinanciamento coletivo, disciplinado pela Lei no 11.795/2008, inexistindo relação de mútuo ou incidência de juros remuneratórios, razão pela qual não se aplicam alegações relativas a juros abusivos ou capitalização de juros.

8. A taxa de administração cobrada pela administradora de consórcio é legítima e pode ser livremente estipulada, nos termos da Súmula 538 do STJ.

9. Ausente prova de cobrança indevida ou de conduta ilícita da administradora de consórcio, não há fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A ação revisional de contrato exige a indicação específica das cláusulas contratuais impugnadas e a quantificação do valor incontroverso, sob pena de inviabilizar o exame do pedido. 2. Alegações genéricas de abusividade não autorizam a revisão contratual, sendo vedado ao julgador reconhecer de ofício eventual ilegalidade das cláusulas. 3. O contrato de consórcio não comporta discussão sobre juros remuneratórios ou capitalização de juros, por se tratar de modalidade de autofinanciamento coletivo sem natureza de mútuo. 4. Inexistindo prova de cobrança indevida ou conduta ilícita da administradora, não se configuram repetição de indébito nem indenização por danos morais
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, III, 330, §2o, 485, VI, 507, 1.013, §3o, I, 85, §11, e 98, §3o. Lei no 11.795/2008, art. 27. Circular BCB no 3.432/2009, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 381 e 538. TJ/MT, RAC 1049101-77.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026, DJE 28.01.2026. TJ/MT, RAC 1002382-80.2018.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJe 08.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMILSON MENEZES BORGES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em face da
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, que
julgou extinto o feito
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por inadequação da via eleita, ante a genericidade do pedido revisional e a incidência da Súmula no 381 do STJ (
vide
ID. 350172887).

Em suas razões recursais de ID. 350172888, o Apelante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
, cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, argumentando que a inicial não seria genérica, porquanto indicou as naturezas das abusividades impugnadas, requereu inversão do ônus da prova e postulou a produção de prova pericial contábil com quesitos específicos.

Assim, requer o
provimento do recurso
visando a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito por este Tribunal.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 350172891, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença, ao argumento de que o pedido revisional formulado de maneira genérica inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Recurso tempestivo (ID. 350172892), estando dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 350714357).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ROMILSON MENEZES BORGES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais ajuizada em face da
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

Ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela antecipada aviada por
ROMILSON MENEZES BORGES
em face do
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, ambos qualificados.

Relatado que negociou o empréstimo de alienação fiduciária de veículo em garantia. Replicou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, método de amortização, capitalização mensal de juros, cobrança ilegal de taxas e tarifas de serviços de terceiros, seguro, juros moratórios e IOF. Necessita da inversão do ônus da prova e aplicação do CDC.

Pretende o deferimento dos pedidos em sede de antecipação de tutela para que o banco abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros restritivos de crédito, além de se manter na posse do veículo. No mérito, a procedência dos pedidos, com revisão do contrato declarando a nulidade das cláusulas consideradas abusivas. Atribuiu à causa o valor de R$ 47.603,48 (quarenta e sete mil, seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos). Juntados os documentos.

Audiência de conciliação infrutífera (Id. 153649523).

A parte requerida apresentou sua contestação em Id. 153453232. Defendeu a autenticidade do título executivo extrajudicial. Redarguiu a impossibilidade de revisão da cédula genérica especialmente por conta do pacta sunt servanda; Inaplicabilidade do CDC; legalidade da cobrança dos juros moratórios e remuneratórios. Requereu o julgamento totalmente improcedente dos pedidos.

Réplica em Id. 155131845.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, solicitaram o julgamento antecipado do mérito.

Julgo.

Cumpre esclarecer que é inviável o pedido genérico de revisão de cláusulas contratuais em virtude do entendimento segundo o qual não se pode conhecer de ofício as cláusulas abusivas que não estejam devidamente especificadas, o que é o caso da defesa apresentada dos autos.

Neste sentido, a Súmula n.° 381 do STJ:

(...)

Assim, ao requerente resta depois de demonstrada a recusa da instituição financeira em lhe entregar o contrato, a ação de exibição de documentos. Esta é de preservação do exercício adequado dos direitos de ação e de defesa, uma vez que o próprio direito a ser tutelado em eventual ação a ser proposta depende da análise dos elementos contidos nos documentos a serem exibidos. Daí porque sua natureza cautelar.

Pode ser, é até comum, que a exibição de documento exaure-se em si mesma, quando o documento exibido satisfaz a parte autora, cautelarmente alcançando seu desiderato; ou a suportar promoção de outra ação que possivelmente couber.

Propor ação sem sequer saber quais cláusulas possa ou não ser abusivas, margeia a lide temerária.

Deste modo,
julgo extinto
o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do artigo 85, § 2.o do Código de Processo Civil. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.”

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em saber se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito deve ser mantida ou reformada.

A sentença recorrida fundamentou-se na Súmula no 381 do STJ, segundo a qual "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
", para concluir pela inviabilidade do pedido revisional genérico.

Observo que o contrato de alienação fiduciária em garantia vinculado ao consórcio foi acostado aos autos pelo próprio apelante com a inicial (ID. 350172852), assim como a apelada apresentou em sua contestação o extrato do consorciado e o relatório de plano de cobrança (ID. 350172869). Encontrando-se a causa suficientemente instruída, impõe-se a aplicação do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, para o julgamento imediato do mérito, evitando-se a tautologia processual.

A pretensão revisional deduzida na inicial padece de vício insuperável
, a saber,
a formulação de pedido genérico
, desacompanhado da necessária individualização das cláusulas contratuais supostamente abusivas e da quantificação do valor incontroverso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 330, §2o, estabelece que:

"Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito".

Da análise da petição inicial de ID. 350172399,
constata-se que o Apelante se limitou a discorrer de forma abstrata sobre supostas abusividades
,
sem indicar precisamente quais cláusulas contratuais estariam sendo impugnadas, quais os percentuais efetivamente pactuados em confronto com os parâmetros legais, quais encargos teriam sido aplicados em desacordo com o contrato, ou qual o valor que considera incontroverso
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples menção genérica a supostas ilegalidades, sem a especificação do conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto no art. 319, III, do CPC. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO PRECLUSA – ART. 507 DO CPC – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE ABUSIVIDADE – NATUREZA DO CONSÓRCIO (LEI No 11.795/2008) – LEGITIMIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de indicação precisa de cláusulas e de prova mínima, não autorizam a revisão contratual, sendo vedado ao julgador conhecer de ofício eventuais abusividades (Súmula 381 do STJ). Inexistindo cobrança indevida, excesso ou conduta ilícita imputável à administradora, não há falar em reparação por danos morais
.”
(TJ/MT. RAC 1049101-77.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJE 28/01/2026; g. n.).

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 381 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. Inteligência da Súmula 381 do STJ.
A simples menção aos números das cláusulas contratuais, sem a especificação do seu conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto o quanto disposto no art. 319, III, do CPC.
(...).”
(TJ/MT. RAC 1002382-80.2018.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJe: 08/07/2024; g. n.).

A alegação de hipossuficiência técnica do consumidor tampouco afasta o dever de indicar minimamente os pontos controvertidos, mormente ao se considerar que o princípio do acesso à justiça não dispensa a parte de cumprir os requisitos legais da petição inicial, especialmente a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma determinada e coerente.

Ainda que se pudesse superar o óbice da genericidade,
a pretensão revisional seria manifestamente improcedente por inadequação ao objeto contratual
.

Isso porque, o Apelante fundamentou sua inicial em alegações de juros remuneratórios abusivos, capitalização mensal de juros (anatocismo), cobrança de tarifas indevidas e onerosidade excessiva.
Ocorre que tais argumentos são próprios de contratos de financiamento bancário e não se aplicam aos contratos de consórcio, que possuem natureza jurídica absolutamente distinta
.

O contrato de consórcio, disciplinado pela Lei no 11.795/2008, constitui modalidade de autofinanciamento coletivo, em que os recursos para aquisição do bem provêm dos próprios consorciados, e não de empréstimo bancário. Por essa razão,
não há previsão de juros remuneratórios no sistema de consórcios, tampouco capitalização de juros, porquanto inexiste mútuo
.

Conforme o art. 27 da Lei no 11.795/2008, a prestação paga pelo consorciado corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias expressamente estabelecidas no contrato.

A taxa de administração, por sua vez, encontra amparo na Súmula no 538 do STJ:
"As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento."

Quanto à variação do valor das parcelas, decorre da própria sistemática do consórcio, que opera com parcelas variáveis em função do preço do bem de referência, nos termos do art. 18 da Circular BCB no 3.432/09.

Registre-se, ademais, que o Apelante se encontra inadimplente com 08 parcelas em aberto
, conforme extrato acostado aos autos pela Apelada, circunstância que
afasta eventual pretensão de manutenção na posse do bem ou de abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito
, tratando-se de exercício regular de direito do credor.

Nesse contexto,
não há como reconhecer o direito do Apelante ao pedido de revisão do contrato
, porquanto ausente prova mínima de abusividade, sendo certo que as alegações genéricas formuladas na inicial são incompatíveis com a natureza jurídica do contrato de consórcio.

Por conseguinte,
a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais restam igualmente prejudicadas
, ante a inexistência de cobrança indevida ou conduta ilícita imputável à administradora de consórcio Apelada.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ROMILSON MENEZES BORGES
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026